Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715249-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo referente ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento em dobro do preparo do recurso extraordinário, uma vez que o pagamento foi realizado de forma tempestiva e integral, antes da interposição do recurso. A insurgência é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA. ART. 23-B DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. 1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório no ato judicial impugnado. (...) (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 10/10/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 70670747. Outrossim, segue, em apartado, decisão referente ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027